Tribunal: CARF
Processo: 10073.901530/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.901530/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.283 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
VIAÇÃO CIDADE DO AÇO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que
homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO.
Trata-se da declaração de compensação PER/DCOMP n°
09306.09945.210907.1.7.03-7804 (fls. 2 a 12), por meio da qual o contribuinte
pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de suposto crédito de saldo
negativo de CSLL referente ao exercício de 2006, no valor de R$ 13.988,62.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fls. 26 o direito creditório foi
assim considerado:
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
21692.90274.301106.1.7.03-2740NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.901530/2011-38
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901530/2011-38

seguinte(s)
PER/DCOMP:
09082.57722.301106.1.7.03-9718
02194.73590.301106.1.7.03-2249.
Para melhor compreensão, seguem os quadros principais do Despacho
Decisório e da Análise de Crédito:
(...)
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou tempestivamente
(fl.362) a manifestação de inconformidade de fls. 35 a 46, cuja síntese consta nos
seguintes excertos:
Com base no Despacho Decisório e na Análise de Crédito, verifica-se que o
indeferimento da compensação realizada fundou-se, exclusivamente, no fato de que a
Receita Federal não confirmou o valor total de R$ 2.940,38 a título de CSLL Retido
na Fonte, bem como não reconheceu a compensação da estimativa de 07/2005, no
valor total de RS 7.863,90, com credito oriundo de saldo negativo relativo aos anos
anteriores.
Logo, o indeferimento da compensação realizada fundou-se, principalmente, na
não confirmação da quitação da CSLL de 07/2005 efetuada através da compensação
com saldo negativo de período anterior.
Contudo, não restou demonstrado no referido despacho decisório e nem na
Análise de Crédito o motivo para a não confirmação desta parcela.
(...)
2.1. DAS IRREGULARIDADES COMETIDAS PELA FISCALIZAÇÃO NA
CONDUÇÃO DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRA TIVO
Antes de se analisar as questões de mérito que envolvem a matéria
propriamente dita, em especial a existência do crédito em análise, cumpre registrar
que a fiscalização, data máxima venia, agiu de forma absolutamente irregular na
condução do presente processo por dois motivos: i) em primeiro lugar, a decisão
proferida carece de motivação em especial de fundamentação legal que a respalde,
sendo, portanto, nula de pleno direito; ii) em segundo lugar, a fiscalização, muito
embora estivesse ao seu alcance e não tenha havido qualquer resistência pela
Manifestante, não trabalhou no sentido de apurar a efetiva existência do crédito, bem
como, de igual forma, não diligenciou no sentido levantar elementos necessários para
tal comprovação.
(...)
Em relação às retenções, a Manifestante traz em anexo a relação das
indigitadas retenções que compõem o seu crédito informado através do PER/DCOMP
aqui analisado, sendo certo, portanto, que os referidos documentos são suficientes
para demonstrar a invalidade do Despacho Decisório nesta parte específica.
Impende salientar ainda que a Casa da Moeda do Brasil — CNPJ
34.164.319/0001-74 — às vezes, utiliza equivocadamente o código 6147, quando, na
verdade, deveria utilizar o código 6175. Logo, como a Fiscalização apenas buscou os
valores retidos pela Casa da Moeda do Brasil com o código 6175, a Manifestante
requer que sejam localizados os valores com o código 6147, para que não reste
nenhuma dúvida acerca das retenções informadas.
Já no que diz respeito a outra parte do Despacho Decisório, como a
Manifestante não sabe a verdadeira razão/motivação da não confirmação do crédito
de R$ 7.863,90, cumpre, somente, demonstrar a regularidade do procedimento de
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901530/2011-38

compensação levado a termo, para demonstrar que o saldo negativo apurado pela
fiscalização, no montante de R$ 3.184,34 está equivocado.
Para tanto, mostra-se necessário mensurar o efetivo crédito do ano-calendário
de 2004, o qual só será obtido através da análise da movimentação contábil da
Manifestante em outros anos-calendários.
Inicialmente, cumpre registrar que se encontra legalmente previsto o
aproveitamento do excesso recolhido via estimativa de IRPJ e CSLL através de
compensação.
Portanto, para demonstrar a origem TOTAL do crédito que compõe o Saldo
Negativo da CSLL, além das estimativas pagas através de DARF, devem ser
adicionados os valores relativos às estimativas que foram adimplidas via
compensação, com créditos decorrentes de Saldo Negativo de IRPJ de anos anteriores
e de algumas retenções de comissões pagas à Manifestante.
(...)
Como se verifica, a Manifestante recolheu, via compensação de créditos de
Saldo Negativo do imposto de períodos anteriores, R$ 120.630,79 a título de CSLL.
Por fim, some-se o total de retenção na importância de R$ 24.538,91.
Como conclusão, é possível apurar o valor exato do Saldo Negativo de do ano-
calendário 2004 a partir da DIPJ 2005. Com efeito, conforme se verifica na Ficha 17,
relativa ao "Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido", tem-se um valor
de "CSLL a Pagar" (linha 51) negativo, no montante de R$ 40.415,61. Este é o saldo
negativo da empresa!!!
Como se verifica pelo demonstrativo acima e pelos documentos apresentados,
não podem haver mais dúvidas quanto ao montante do crédito de Saldo Negativo
relativo ao ano-calendário de 2004, que, de fato, está mensurado em RS 40.415,61.
Como o referido Saldo Negativo fora utilizado integralmente para compensar
os valores devidos a titulo de estimativa de CSLL nas competências 03/2005, 05/2005
a 07/2005, c sendo certo que o mesmo é suficiente para quitar todas as quantias
compensadas, conclui-se que o Presente Despacho Decisório não condiz com a
realidade fática apresentada, portanto, deve ser cancelado de imediato.
Sendo assim, a homologação PARCIAL realizada mostra-se absolutamente
indevida.
3. DO PEDIDO
Ex posilis, a Manifestante espera e requer que V. Exas. julguem inteiramente
procedente a presente Manifestação de Inconformidade, revogando a decisão
proferida e determinando a baixa do presente processo em diligência, caso
necessário, para apuração e validação integral da compensação realizada, levando-
se cm conta os documentos e informações ora prestados.
Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado para a DRJ em
Ribeirão Preto para julgamento.
(...)
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/RPO, conforme acórdão n. 14-89.309, de 29 de novembro de 2018 (e-fl. 407).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 432), no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma os argumentos oferecidos em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901530/2011-38

Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação das compensação
realizada.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constata-se que o acórdão recorrido negou parcialmente o
crédito vindicado, fundando-se no fato de que não há disponibilidade do direito creditório de R$
2.001,08 para fins de cômputo no Saldo Negativo discutido, eis que a referida parcela é objeto de
discussão em outro processo administrativo de compensação sujeito a recurso.
Sem razão a decisão recorrida.
Atualmente, esse entendimento foi superado pela Administração Tributária com a
edição do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e
cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques deste relator que interessam a esta
lide administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901530/2011-38

como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha
integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório de e-fls. 26.
Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901530/2011-38

Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
É de se mencionar, ainda, a recente Súmula CARF no 177, que colocou uma pá de
cal sobre a questão debatida nos autos:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.283 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.901530/2011-38

Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado, no
sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as
estimativas de IRPJ extintas por compensação mediante os PER/DCOMPs
15342.91585.141106.1.7.04-0755 e 01665.83709.190903.1.3.04-5316.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital